Tribunal: TJDFT
Processo: 0724593-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CASSI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR DE CÂNCER DE MAMA. NECESSIDADE COMPROVADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e determinar à requerida que autorize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecimento do medicamento EXEMESTANO, conforme requerido pelo médico, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Condenou ainda ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% desde a publicação da sentença. Em suas razões (ID 41695630), a CASSI explica que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no enunciado de Súmula no 608 do STJ, por se tratar de plano de saúde de autogestão. Sustenta tratar-se de contrato anterior a Lei 9656/1998 por isso é indevida a inserção de novos regramentos nas relações contratuais. Ressalta constar expressamente que o plano contratado não cobre os procedimentos não constantes no Rol da Tabela Geral de Auxílios, como é o caso tratado nos autos. Defende a inexistência de fatos ensejadores à reparação por danos morais. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora. Contrarrazões apresentadas (ID 41695642).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
3. De início ressalto que o Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre o plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme enunciado de Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, todavia não afasta a obrigação de cobrir os tratamentos indicados pelo médico. Nesse sentido há decisão deste Turma Recursal: “4. O entendimento do STJ, sumulado no enunciado de n. 608, é de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde na forma de autogestão. Porém, tal inaplicabilidade não afasta a obrigação dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem com as obrigações contratuais e a cobrir tratamento médico de forma adequada.” (acórdão 1607212. RECURSO INOMINADO CÍVEL 0704860-17.2022.8.07.0016. Relatora Juiza SILVANA DA SILVA CHAVES. Julgado em 26/08/2022).
4. A tese de que o plano fora contratado antes da Lei no 9656/98 não se sustenta. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe de forma clara que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e as empresas privadas que desempenham tal papel, devem fazê-lo da melhor forma para atender seus segurados. E, mais ainda devem garantir os direitos fundamentais da Carta Magna, quais sejam: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. Ressalto que não cabe ao plano de saúde especificar o tipo de tratamento utilizado, a decisão cabe ao médico que acompanha o paciente para indicar o tratamento mais adequado ao caso concreto, por deter condições técnicas na escolha do tratamento. No caso dos autos a autora comprovou a necessidade do tratamento domiciliar, em complementação e para garantia de cura do câncer de mama. Portanto o referido plano de saúde deve cobrir o tratamento conforme laudo médico juntado aos autos, fornecendo a medicação EXEMESTANO 25 mg (AROMASIN), conforme determinação médica.
5. Em relação à condenação ao pagamento dos danos morais, neste caso trata-se de dano in re ipsa, desnecessária a comprovação fática, por presumir-se o agravamento da situação de aflição psicológica e de angustia de quem se submete a este tipo de tratamento e já está com a saúde fragilizada. Trata-se de entendimento consolidado no STJ: “5. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente, principalmente nas situações de urgência e emergência. Precedentes. ”(AgInti no REsp 1887318/SP. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021). Portanto, mantenho a sentença na íntegra.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Honorários advocatícios pela recorrente vencida fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.